Tribunal: TJMT
Processo: 1057947-43.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057947-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR NEVES DO NASCIMENTO - CNPJ: 30.516.187/0001-41 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

BANCO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO EM VENDAS REALIZADAS. DESCONTOS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA CONTRA OS INÚMEROS
LANÇAMENTOS DE DÉBITOS NA CONTA, SEM O RESPECTIVO CRÉDITO DE CADA OPERAÇÃO
. PRETENSÃO. RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPASSE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Realizadas deduções indevidas na conta do correntista, deve a instituição bancária devolver os valores, na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 163608577, na reclamação nº
1057947-43.2022.8.11.0001
, do 1º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- descontos indevidos de antecipação de crédito; - restituição dos valores descontados indevidamente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da antecipação de crédito ao lojista – ACL.

No contrato de antecipação de recebíveis o banco libera ao cliente, mediante concessão de crédito, os valores correspondentes às vendas a prazo realizadas pela lojista, via cartão de crédito, transferindo-se à instituição bancária a titularidade dos futuros créditos.

- Dos lançamentos de débitos na conta, sem o respectivo crédito de cada operação.

Analisando os autos vê-se que a parte Recorrente alega que foram realizados diversos descontos indevidos em sua conta corrente jurídica com ausência de repasse dos valores, por parte da Recorrida.

Conforme os documentos acostados nos autos, verifica-se que o Banco Recorrido, oferece ao cliente a possibilidade de antecipação dos valores, realizados por venda à crédito (lançamento futuro), com as deduções de taxas de juros.

Nos extratos bancários anexados, tem-se que o crédito (+) é discriminado como “ACL” e o débito (-) como “Antecipação Crédito-ACL”.

Da negociação realizada com agente bancário (id. 163609132) restou demonstrado qual o valor seria antecipado (R$ 30.694,42), o valor líquido que seria creditado em conta (R$ 29.150,85), o valor descontado a título de juros (R$ 1.265,38) e o valor descontado de I.O.F. (R$ 275,19).

No entanto, pelo demonstrativo dos extratos, nota-se que posteriormente, ocorreram diversos descontos (-) “Antecipação Crédito-ACL”, sem, contudo, existir a creditação (+) dos valores em conta.

Em contestação/contrarrazões, a Recorrida deixou de comprovar que o crédito foi antecipado, para garantir a validade dos descontos.

Os valores creditados com outras nomenclaturas
(“Cielo Vendas Débito”, “Rede Crédito”, “Cielo Cartões”, “Rede Vendas Master Crédit” e “Rede Vendas Visa Crédito”)
, não se referem as antecipações de crédito (ACL), motivo pelo qual, não são aptas para validar as deduções (-) “Antecipação Crédito-ACL”

Nos documentos acostados aos autos relativos à operação de antecipação de recebíveis de cartões, não constam informações dos créditos no formato ACL, apenas os valores dos juros, tarifa e IOF. Portanto, inexistente a comprovação de que houve a antecipação do crédito para a garantia da cobrança.

Nesse sentido:

“Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - CONTRATO BANCÁRIO - "ACORDO DE MANUTENÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO/ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO (CARTÃO DE CRÉDITO)" - AUTORA - INSURGÊNCIA CONTRA OS INÚMEROS LANÇAMENTOS DE DÉBITOS NA CONTA, SEM O RESPECTIVO CRÉDITO DE CADA OPERAÇÃO - PRETENSÃO - RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS - RÉU - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO (CIELO) - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.”
(TJSP - AC: 1012935-67.2020.8.26.0224 – Rel. Tavares de Almeida – j. 28/05/2021 - 23ª Câmara Cível - DJe 28/05/2021)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A VENDAS A PRAZO - INAPLICABILIDADE DO CDC - DESCONTO DE VALORES NÃO RECONHECIDOS - PROVA DA REGULARIDADE - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PENDÊNCIA DE REPASSE - DEVOLUÇÃO DEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - Se a pessoa jurídica não é consumidora final dos serviços contratados, nem demonstra a existência de qualquer tipo de vulnerabilidade apta a ensejar um desiquilíbrio contratual, a relação existente entre os contratantes não se configura como de consumo, inviabilizando a aplicação das normas consumeristas - No contexto de contrato de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, afirmando o banco que atua como cessionário que descontou da cedente valores relativos a diferenças de compras não repassadas pela administradora do cartão, atrai para si o ônus de corroborar essa assertiva (art. 373, II do CPC), na falta do que considera-se irregular os descontos procedidos a esse título da conta da cliente - Realizadas deduções indevidas na conta do correntista, deve a instituição bancária devolver os valores, na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa.
” (TJMG - AC: 10000220300610001 – Rel. Fernando Lins - j. 29/06/2022 - 20ª Câmara Cível - DJe 30/06/2022)

Destarte, restou comprovado que os valores de antecipação das vendas com cartões não foram repassados integralmente à parte Recorrente, restando configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida e prejuízo sofrido pela parte Recorrente, uma vez que se viu privada do recebimento dos valores relativos às vendas que efetuou, ressaltando-se que mesmo após ter contatado a instituição financeira ré, não houve a resolução da questão.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
determinar a restituição, a título de dano material, de forma simples, no valor de R$ 9.393,27
(nove mil trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)
corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023